Tribunal: CARF
Processo: 10730.008257/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.008257/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.569 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GUILHERME DOS SANTOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.008257/2009-65
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008257/2009-65

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 06 a 12) lavrada contra a pessoa física em epígrafe
como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora ano-calendário 2004 (ND
07/37.354.161) entregue pelo contribuinte em 04/06/2009 (fls. 33 a 35)
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de imposto a
restituir declarado, no valor de R$ 5.475,90, para imposto suplementar de R$ 6.154,48, em
virtude da apuração das seguintes infrações:
· Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 7.632,00, por falta de
comprovação da relação de dependência;
· Dedução com Despesa de Instrução, no valor de R$ 7.170,00, por falta de
comprovação; e
· Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.608,13 por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento em 24/07/2009, segundo Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 46, o interessado apresentou peça impugnatória, datada de 21/08/2009, explicando que se
desfez dos comprovantes correlatos às despesas abatidas em Declaração de Ajuste Anual original
tão logo recebeu a restituição.
Defende tese de que como a retificação somente objetivou afastar a tributação de
parte dos rendimentos anteriormente declarados (abono de férias) é injusto ter de apresentar
documentos não relacionados ao tema, invocando o parágrafo 4° do art. 2° da Instrução RFB n°
936, de 05 de Maio de 2009.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS.
As despesas médicas serão acatadas desde que sejam amparadas pela legislação e
comprovadas por documentos idôneos emitidos pelos destinatários dos pagamentos,
hábeis a assegurarem a efetividade da prestação do serviço e dispêndio.
DEDUÇÕES. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Devem ser acatados como dedução pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual legalmente imposto.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ESPOSA. FILHOS.
Restando comprovado o grau de parentesco entre titular e dependentes relacionados
apresenta-se manifestamente indevida a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008257/2009-65

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$
8.490,29.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima dela se
toma conhecimento.
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer ao contribuinte que a declaração
retificadora substitui integralmente a declaração anterior devendo ser processada como
se nova fosse, inclusive para efetivação do pagamento de valores a restituir nela
porventura apurados, nos termos do art 54 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, abaixo reproduzido:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008257/2009-65

Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Também se relembra que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, segundo art 173 da
Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), prazo este em que deve o
contribuinte manter em boa guarda os documentos pertinentes.
Assim, se a presente lide trata do ano-calendário de 2004, tinha a Fiscalização o
direito de constituir o crédito mediante apreciação de documentos até 31/12/2010.
Frise-se que tal direito, emanado de lei complementar não pode ser alterado por
Instrução Normativa como defende o contribuinte. Errou portanto o recorrente ao
jogar fora recibos e comprovantes relativos a deduções legais pleiteadas em
declaração.
Quanto ao mérito, destaca-se que as deduções legais em Declaração de Ajuste
se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época da
lavratura do lançamento dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais);
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008257/2009-65

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Com o fito de atestar o dispêndio com despesas médicas, apensa ainda o
recorrente comprovante do plano de saúde COG Saúde relativo a mensalidade de
30/11/2004 (fl 20), no valor de R$ 290,23, e do plano de saúde ASSIM, no valor de
R$ 827,16 (fl 22). Logo, reverte-se, tão somente, a glosa no montante de R$ 1.117,84
correlacionada aos gastos médicos devidamente comprovados.
Em assim sendo, concluo restarem perfeitamente respaldadas as deduções de
despesas médicas no montante de R$ 1.117,84; despesas com instrução no valor de R$
1.020,00; e despesa com dependentes da ordem de R$ 5.088,00.
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, alterando o imposto suplementar para R$ 4.167,37 conforme
discriminado a seguir.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital